Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. Em se tratando de formação de grupos econômicos, para que a desconsideração da personalidade seja possível, necessária a presença de atos que caracterizem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os entres (art. 50, §§ 1o, 2o e 4o do Código Civil).
3. Presentes elementos que indiquem a formação de grupo econômico e a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas (notadamente, a coincidência da direção executiva das pessoas jurídicas distintas; o pagamento de juros por uma em nome da outra; exercício de cargos de direção em um dos entes pelos principais sócios-investidores da outra; e pagamento de dívidas por uma em benefício da outra), cabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens da pessoa jurídica não integrante da relação processual originária.
4. Recurso conhecido e não provido.